Tribunal: TJDFT
Processo: 0736904-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. direitos possessórios relativos a imóveis suscetíveis de regularização. Possibilidade de penhora. Expressão econômica. incursão e devida instrução sobre a prova do detentor do direito à posse. agravo de instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO o agravo interno.
1. É cediço que os direitos possessórios relativos a imóveis suscetíveis de regularização podem ser objeto de penhora, em face à sua expressão econômica.
2. Contudo, a constrição e posterior alienação judicial tornam necessárias diligências e atos onerosos que não prescindem de incursão e a devida instrução sobre a prova do detentor do direito à posse, o que afasta a plausibilidade da tese recursal no atual momento processual. Conforme bem pontuou o juízo de origem “mesmo em se observando que os tributos recaem sobre a posse do imóvel, a alienação em hasta pública dos direitos possessórios precisa ser realizada com um mínimo de garantia ao processo e ao adquirente”.
3. agravo de instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO o agravo interno.